Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700610-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, NAYARA JARVIS TOME AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0700709-48.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por eles (id 222278184 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil estenda a cobertura contratual de Nayara Jarvis Tomé a Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade, de forma temporária e limitada ao acompanhamento obstétrico e ao parto do nascituro, em rede credenciada, até a alta hospitalar. A extensão da cobertura deve ser realizada imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 67822765). Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil interpôs agravo interno (id 67910341). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno foi indeferido (id 6803183). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil em 17.3.2025 (id 228526789 dos autos originários). Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé foram intimados para manifestarem-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento, oportunidade em que defenderam a permanência do interesse recursal (id 70367325). A sentença proferida nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé para estender a cobertura contratual à Suzane Aryel Siqueira e Silva Andrade e determinar que Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil autorize e custeie o acompanhamento obstétrico e o parto do nascituro em rede credenciada. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de analisar o acerto ou desacerto dessa decisão. A sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial, dentre os quais, o pedido de confirmação da tutela provisória requerida. O mérito do presente agravo de instrumento confunde-se com o mérito da ação principal, de modo que o julgamento desta configura causa prejudicial ao prosseguimento do recurso. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação porquanto a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento não é mais cabível. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 25.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). O agravo de instrumento está prejudicado pela perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator